Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-12.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704776-12.2019.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A EMBARGADO: LUZIA DE SOUSA PAIXAO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A em face do v. acórdão de ID 27913797. Verifico que o embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 1.023, § 2o, do CPC. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2021 09:21:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator